Tribunal: TJMT
Processo: 1003016-18.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003016-18.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSIE FERREIRA DA COSTA - CPF: 234.383.801-10 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0688-28 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003016-18.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

GESSIE FERREIRA DA COSTA

Recorrido(s):

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS BOLETOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS REFERENTE A BOLETOS COM VENCIMENTO EM MESES DIVERSOS – COMPROVANTES ILEGÍVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – ÔNUS DA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovantes de pagamentos ilegíveis não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, posto que os comprovantes apresentados são comprovam o pagamento do débito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os comprovantes de pagamentos apresentado são ilegíveis, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que contratou os serviços de cartão de crédito da promovida e adquiriu um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) dividido em 12 (doze) parcelas, as quais foram todas quitadas, de modo que indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que buscou resolver o problema administrativamente, o que não foi possível, o que demonstra a sua boa-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte promovente alega na inicial que contratou os serviços de cartão de crédito da recorrida em maio de 2019, adquirindo um empréstimo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas, não realizando qualquer outra dívida junto a promovida. Aduz ainda que realizou o pagamento de todas as parcelas e mesmo assim teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que apesar de entrar em contato com a parte promovida, não obteve êxito em resolver o impasse administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a parte promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo os comprovantes apresentados na inicial se encontram totalmente ilegíveis, não sendo possível visualizar as datas de pagamentos e nem mesmo valores.

Embora a promovente alegue que efetuou o pagamento de todas as parcelas e que a inscrição é indevida, vejo que não comprovou a quitação do débito inscrito, já que não juntou comprovante de pagamento referente ao débito informado em inicial.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação do empréstimo, o que não fez, já que os comprovantes de pagamento apresentados se encontram ilegíveis.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021